Tribunal: TJPA
Processo: 0034853-34.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034853-34.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A, JOSE LUCIMARIO TEIXEIRA VASCONCELOS

APELADO: JOSE LUCIMARIO TEIXEIRA VASCONCELOS, NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação. Desapropriação. Alegação de omissão quanto à indenização pela terra nua e expedição de mandado translativo de propriedade. Rejeição.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que incluiu o valor da terra nua na indenização e determinou a expedição de mandado de imissão definitiva na posse em ação de desapropriação.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há omissão na decisão colegiada ao incluir o valor da terra nua na indenização, considerando tratar-se de bem público, e (ii) analisar a alegada omissão quanto à ausência de expedição de mandado translativo de propriedade.

3. O acórdão reconhece o direito de indenização sobre a terra nua em favor do possuidor de boa-fé, conforme jurisprudência consolidada, afastando a alegação de omissão sobre o tema.

4. Não há omissão quanto ao pedido de expedição de mandado translativo de propriedade, uma vez que o desprovimento integral da apelação abrange todos os pedidos recursais, mantendo a sentença nos seus termos.

5. Embargos de declaração rejeitados.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27, § 1º, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.885.983/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3/11/2020, DJe de 27/11/2020; STJ, AREsp n. 1.330.637/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/8/2018, DJe de 29/8/2018;
STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28/09/2021, DJe 01/10/2021
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 22357170) opostos por
Norte Energia S/A
contra acórdão (Id. 22133039), que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação de desapropriação.

Os embargos de declaração fundamentam-se nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando omissão na decisão colegiada quanto a dois pontos principais: (i) a impossibilidade de indenização pela terra nua, considerando tratar-se de bem público pertencente ao INCRA; e (ii) a ausência de manifestação sobre o pedido de expedição de mandado translativo de propriedade.

Cerificado a não apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 22906345).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Norte Energia S/A
contra acórdão, que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação de desapropriação. Transcrevo a ementa dos embargos:

“
Administrativo. Apelações Cíveis. Ação de Desapropriação. Inclusão do valor da terra nua na indenização. Valoração das benfeitorias. Justa Indenização. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. Apelações desprovidas.

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de desapropriação, fixou a indenização em R$ 19.803,17, incluindo o valor da terra nua, e condenou ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 3%.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o possuidor sem título de propriedade tem direito à indenização sobre a terra nua e (ii) se a valoração das benfeitorias foi corretamente apurada, bem como (iii) se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 5% em razão da complexidade e do tempo de tramitação do processo.

3. O possuidor de boa-fé que exerce posse prolongada e pacífica tem direito à indenização sobre a terra nua, conforme jurisprudência consolidada. A sentença fundamenta corretamente a inclusão desse valor na indenização.

4. O laudo pericial aceito pela sentença é realizado por profissional competente e segue os critérios técnicos estabelecidos, não havendo prova de erro que justifique a revisão dos valores das benfeitorias.

5. Apelações desprovidas. Mantida a sentença em todos os seus termos.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27, §1º, e 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.885.983/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3/11/2020, DJe de 27/11/2020; STJ, AREsp n. 1.330.637/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.”

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou substituir o julgado, sendo sua função exclusiva esclarecer obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão
foi omisso ao não considerar a impossibilidade de indenização pela terra nua
,
visto tratar-se de bem público insuscetível de usucapião ou aquisição por particulares.
Contudo, não procede a alegação.

O acórdão enfrentou diretamente a questão, fundamentando a inclusão do valor da terra nua com base na posse legítima e de boa-fé do réu, devidamente amparada por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.885.983/SP e AREsp n. 1.330.637/SP). O colegiado reconheceu que o direito à justa indenização abrange o valor da terra nua, desde que inexistam dúvidas quanto ao domínio, conforme pacificado pela legislação e precedentes. Assim, não há omissão, mas sim inconformismo da parte com o entendimento adotado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Transcrevo os excertos do acórdão nesse ponto:

(...) “Apelação da Norte Energia S.A.

A Norte Energia questiona a inclusão do valor da terra nua na indenização, sustentando que o réu, como possuidor sem título de propriedade, não teria direito à indenização sobre essa parcela, visto que a terra pertence ao INCRA.

Contudo, a sentença reconheceu o direito de indenização em razão da posse legítima e de boa-fé exercida pelo réu. A legislação e a jurisprudência amparam a indenização para o possuidor que exerce posse prolongada e pacífica, conferindo-lhe o direito de ser compensado pelo valor da terra que ocupava.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ACEITAÇÃO DA OFERTA INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMATIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO INATACADA. SÚMULA 283/STF.
1. A alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 exige da parte que indique quais os preceitos e as teses deveriam ter sido examinadas, e qual a importância disso para o correto deslinde da controvérsia, pena de, em havendo generalidade nas razões, não se conhecer do ponto, com enfoque na Súmula 284/STF.
2. O recurso especial não é a via adequada para impugnar acórdão de Tribunal estadual tendo uma norma constitucional como parâmetro de controle. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.
3. Não se conhece do recurso, por falta de interesse, no que toca a utilidade do provimento, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Inteligência da Súmula 283/STF.
4. É cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, hipótese na qual inaplicável o teor do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941 uma vez inexistente a dúvida sobre o domínio, sobremaneira quando o próprio ente desapropriante, quando da propositura da ação, reconheceu essa situação. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.
( REsp n. 1.885.983/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 27/11/2020.)”

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LEVANTAMENTO POR POSSUIDORES. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. CONDICIONAMENTO À REGULARIDADE DO DOMÍNIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE POSSE. FALTA DE OPOSIÇÃO DE TERCEIROS QUANTO À CERTEZA DO DOMÍNIO.
1. É cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, hipótese na qual inaplicável o teor do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941 uma vez inexistente a dúvida sobre o domínio, sobremaneira quando o próprio ente expropriante, quando da propositura da ação, reconheceu essa situação. Precedentes.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
( AREsp n. 1.330.637/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.)”

A inclusão do valor da terra nua na indenização está, portanto, em conformidade com os princípios constitucionais de justa indenização.

A Norte Energia também questiona o valor atribuído às benfeitorias, alegando que o laudo pericial superestimou os valores e não aplicou depreciação adequada para as benfeitorias em mau estado.

O laudo pericial, aceito pela sentença, foi realizado por profissional competente e seguiu rigorosamente os critérios técnicos estabelecidos. Não há nos autos prova suficiente de que o laudo tenha cometido erros que justifiquem a revisão dos valores fixados. A alegação genérica, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do laudo pericial.

Dessa forma, não há motivo para reformar a sentença no que se refere à valoração das benfeitorias.
(...)”

A embargante sustenta que o acórdão, também foi
omisso ao não determinar a expedição de mandado translativo de propriedade
. Entretanto, esta questão foi analisada implicitamente ao se decidir pelo desprovimento integral da apelação. O pedido de expedição do mandado translativo foi formulado no recurso de apelação, e a negativa de provimento abrangeu todos os pedidos recursais, mantendo a sentença em seus exatos termos,
os quais previam a expedição do mandado de imissão definitiva na posse.

Importante destacar que o mandado translativo de propriedade é cabível apenas quando há necessidade de regularizar domínio sobre o bem expropriado, o que não é aplicável no caso em análise, considerando que o bem pertence ao INCRA e está juridicamente qualificado como terra pública. Nesse sentido, inexiste omissão no acórdão, sendo suficiente a fundamentação apresentada.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada, não há necessidade de o acórdão fazer menção a todos os argumentos levantados pelas partes, desde que tenha analisado suficientemente a matéria.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)
”

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão. Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Evidente que os embargos de declaração opostos por
Norte Energia S/A
carecem de fundamento jurídico, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentado. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo certo que os embargos configuram apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025